Tribunal: TJES
Processo: 5010187-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010187-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010187-04.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

RECORRIDO
: MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que nunca ter se filiado ao Sindicato dos Aposentados, bem como que o desconto em seu benefício relativo à taxa associativa é indevido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777” nos valores de R$38,01 (trinta e oito reais e um centavo), R$40,27 (quarenta reais e vinte e sete centavos) e R$41,76 (quarenta e um reais e setenta e seis centavos) e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes, bem como
DETERMINAR
à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes à referida rubrica no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais);
CONDENAR
a ré a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, no valor total de R$2.090,76 (dois mil e noventa reais e setenta e seis centavos), além dos que vierem a ser efetuados no curso do processo, também em dobro, com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido;
IV) CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de mora (período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso (desconto indevido, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de mora e correção monetária (a partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente incompetência do juizado. No mérito, aduz que a filiação do recorrido foi feita com consentimento, após explicações claras, e que apresentou documentos que comprovam a regularidade da adesão, como termo assinado, biometria facial e autorização de desconto. Sustenta que não houve irregularidade nos descontos realizados.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a parte ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que
não colacionou aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela. Ainda que a parte ré busque demonstrar a filiação por ligação (link com a gravação de ligação telefônica, juntado no corpo da contestação), me convenço da ausência de informação clara e destacada dos termos da contratação. a “autorização” e a “ficha de sócio” de Id 52173117, também não demonstram os exatos termos em que a contratação ocorreu. Os referidos documentos não são suficientes para assegurar a demonstração de livre adesão da parte autora aos seus termos. Além disso, nos instrumentos juntados aos autos não consta nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)